Tribunal: STF
Processo: RE 72559
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-20
Data de publicação: 1972-03-20

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL. A ELE NÃO SE ESTENDEM OS FAVORES DO DECRETO
LEGISLATIVO N. 18/61. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EFEITOS, ADEMAIS, CABERIAM EXTRAIR-SE NO CASO DE APLICAÇÃO
DO DECRETO-LEI N. 864/69. RECURSO PROVIDO.